Tribunal: STJ
Processo: 0048679-96.2010.8.09.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055418 - GO(2025/0366474-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA SANTANA
ADVOGADOS
: VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
VALDIR ASSIS SILVA - GO030763
AGRAVADO
: GERCINO GONCALVES BELCHIOR
ADVOGADO
: GERCINO GONÇALVES BELCHIOR - GO010843
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial, e
não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela
decisão.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 01587800-6b30-4025-9f3f-d4a0fb6f03c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055418 - GO(2025/0366474-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA SANTANA
ADVOGADOS
: VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
VALDIR ASSIS SILVA - GO030763
AGRAVADO
: GERCINO GONCALVES BELCHIOR
ADVOGADO
: GERCINO GONÇALVES BELCHIOR - GO010843
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial, e
não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela
decisão.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO FERREIRA SANTANA
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão combatida (e-STJ fls.
).
651/652
Nas presentes razões, o agravante aduz, em síntese, que "(...) os
fundamentos aventados no decisum previamente agravado foram devidamente
impugnados, pelo que inexistiu a suposta incidência da Súmula no 182 do Superior
(e-STJ fl. 658).
Tribunal de Justiça"
Impugnação às e-STJ fls. 673/686.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, verifica-se que o recurso especial não foi admitido pela
incidência das Súmulas nos 7 e 518/STJ.
Entretanto, o agravo em recurso especial não trouxe impugnação específica
acerca da incidência da Súmula no 518/STJ.
Documento eletrônico VDA54445108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:27
Código de Controle do Documento: bdeff8b2-0b33-4f52-ad6b-4d89ae8cb08e

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser dever do recorrente refutar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso
anterior, consoante determinam o
III, do Código de Processo Civil e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.001.997/SC,
Turma, julgado em
DJe
7/2/2017,
16/2/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
182/STJ,

§
11,
DO

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ART.
85,

CPC/2015.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
SÚMULA 105/STJ.
PROVIDO.
(...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época
art. 932,
CPC/2015
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
."
CPC/2015)
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.115.522/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/10/2017,
13/10/2017)

Ademais, anota-se que o momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial,
e não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso por
ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:27
Código de Controle do Documento: bdeff8b2-0b33-4f52-ad6b-4d89ae8cb08e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.418 / GO
Número Registro: 2025/0366474-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00486799620108090117 4867996 486799620108090117
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA SANTANA
ADVOGADOS : VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
VALDIR ASSIS SILVA - GO030763
AGRAVADO
: GERCINO GONCALVES BELCHIOR
ADVOGADO
: GERCINO GONÇALVES BELCHIOR - GO010843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA SANTANA
ADVOGADOS : VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
VALDIR ASSIS SILVA - GO030763
AGRAVADO
: GERCINO GONCALVES BELCHIOR
ADVOGADO
: GERCINO GONÇALVES BELCHIOR - GO010843
Documento eletrônico VDA55295398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: 101b9e92-d026-479b-8669-7e70fed6af3f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: 101b9e92-d026-479b-8669-7e70fed6af3f